Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 12, II, da Lei n. 9.656/98, prevê a cobertura básica mínima em caso de planos que oferecem o segmento hospitalar. Ao interpretar essa norma, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o serviço de home care configura desdobramento da cobertura do tratamento hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
2. O Superior Tribunal de Justiça aplica ao home care o seu posicionamento geral segundo o qual, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente.
3. O atendimento home care não é feito nos moldes estabelecidos pela própria operadora de saúde, mas sim conforme a prescrição do médico assistente.
4. No caso, o relatório médico atesta, de modo satisfatório, o quadro clínico do agravado (paciente de 102 anos de idade), e justifica a necessidade de assistência domiciliar.
5. Assim, ante a expressa indicação médica do atendimento home care, revela-se abusiva a negativa de cobertura realizada pela apelante.
6. Recurso conhecido e não provido.